Tribunal: TJSP
Processo: 2038318-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Habeas Corpus – Pedido de substituição de custódia cautelar por prisão domiciliar, com base no Ven. Acórdão proferido no julgamento, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP – Tráfico de entorpecentes de maior gravidade – Expediente que não veio instruído com documentos comprobatórios de estarem os filhos menores de 12 anos sob sua guarda de fato – Indícios de que a filha lactante correria risco de viciar-se pela transmissão da cocaína pelo leite materno e de que os demais filhos já permaneciam sob os cuidados da avó materna antes dos fatos – Situação excepcional que impede cumprimento
Deveria, a rigor, ser liminarmente indeferida a ordem de habeas corpus, para substituição de prisão cautelar por prisão domiciliar, eis que concernente a expediente não acompanhado das peças essenciais à sua análise e que permitiriam aferir minimamente a ocorrência ou não do alegado constrangimento ilegal, no caso documentos comprobatórios de que a paciente é realmente mãe de prole com menos de 12 anos de idades, sob sua responsabilidade.
É certo que o Relator do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, impetrado perante o Pretório Excelso, determinou que o Judiciário deveria, no que concerne à questão da guarda, confiar na palavra da mulher custodiada, e que, em havendo dúvida razoável a respeito do alegado, proceder a diligência averiguatória.
A situação será, contudo, diversa, em havendo indícios de que a filha lactante correria risco de viciar-se pela transmissão da cocaína pelo leite materno e de que os demais filhos já permaneciam sob os cuidados da avó materna antes dos fatos.
Estando-se, ademais, no caso concreto, diante de situação gravíssima, não há como cumprir-se a ordem, conquanto a paciente já estivesse recolhida cautelarmente no momento em que foi concedida a ordem pelo STF. Assim ocorre se a imputação versa não apenas tráfico de entorpecentes de maior potencial viciante (art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006), eis que houve apreensão de 34,3 gramas de cocaína e 56,78 gramas de crack, como também abrange igualmente associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038318-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente SUZANA
CRISTINA VENÂNCIO BATISTA e Impetrante CRISTIANE ALVES PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23530
Habeas Corpus n. 2038318-23.2020 - Barretos
Impetrante: Cristiane Alves Palmeiras
Paciente: Suzana Cristina Venâncio Batista
Habeas Corpus Direito a apelar em liberdade Alegação
fundada no princípio da presunção de inocência Sentenciado
que respondeu preso à instrução criminal Situação fática
inalterada Ausência de constrangimento ilegal ? Persistência
de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão
preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de
toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente
momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o
Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção
da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau,
ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Habeas Corpus Pedido de substituição de custódia cautelar
por prisão domiciliar, com base no Ven. Acórdão proferido no
julgamento, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, do habeas
corpus coletivo n. 143.641/SP Tráfico de entorpecentes de
maior gravidade Expediente que não veio instruído com
documentos comprobatórios de estarem os filhos menores de
12 anos sob sua guarda de fato
Indícios de que a filha
lactante correria risco de viciar-se pela transmissão da cocaína
pelo leite materno e de que os demais filhos já permaneciam
sob os cuidados da avó materna antes dos fatos Situação
excepcional que impede cumprimento
Deveria, a rigor, ser liminarmente indeferida a ordem de habeas
corpus, para substituição de prisão cautelar por prisão domiciliar,
eis que concernente a expediente não acompanhado das peças
essenciais à sua análise e que permitiriam aferir minimamente a
ocorrência ou não do alegado constrangimento ilegal, no caso
documentos comprobatórios de que a paciente é realmente mãe de
prole com menos de 12 anos de idades, sob sua responsabilidade.
É certo que o Relator do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP,
impetrado perante o Pretório Excelso, determinou que o Judiciário
deveria, no que concerne à questão da guarda, confiar na palavra
da mulher custodiada, e que, em havendo dúvida razoável a
respeito do alegado, proceder a diligência averiguatória.
A situação será, contudo, diversa, em havendo indícios de que a
filha lactante correria risco de viciar-se pela transmissão da
cocaína pelo leite materno e de que os demais filhos já
permaneciam sob os cuidados da avó materna antes dos fatos.
Estando-se, ademais, no caso concreto, diante de situação
gravíssima,
não há
como cumprir-se a
ordem, conquanto a
paciente já estivesse recolhida cautelarmente no momento em que
foi concedida a ordem pelo STF. Assim ocorre se a imputação
versa não apenas tráfico de entorpecentes de maior potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
viciante (art.
33, caput da
Lei
n.
11.343/2006), eis
que
houve apreensão de 34,3 gramas de cocaína e 56,78 gramas
de crack, como também abrange igualmente associação para o
tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006).
Vistos.
A Advogada Cristiane Alves Palmeiras impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ,
alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos, nos autos do processo-
crime n. 1500374-56.2019.8.26.0557, porque estaria sendo-lhe vedado o
direito de recorrer solta.
Busca-se, assim, a concessão da ordem, para que o
paciente possa apelar em liberdade, pelas razões expostas na inicial,
expedindo-se o competente alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere pela
prisão domiciliar, alegando para tanto a incidência das hipóteses previstas
no art. 318, III e V do CPP.
Indeferida a liminar (fls. 155/156) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, que vieram devidamente
acompanhadas de documentos (fls. 159/162), a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
Conforme ofício acostado às fls. 165/162 dos autos,
diante da impetração de Habeas Corpus em favor da paciente perante o C.
STJ (HC n. 566076/SP), foram requisitadas informações a este Magistrado,
bem como foi noticiado o deferimento da substituição da custódia cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela prisão domiciliar, ressalvado pelo Min. Relator Sebastião Reis Júnior
que o deferimento da liminar não torna prejudicado o presente habeas
corpus.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
A paciente foi presa em flagrante em 25 de maio de 2019 por
tráfico de entorpecentes, sendo denunciada pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput, art. 35 e art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/06. Ato contínuo ao flagrante, em
audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.
Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeira instância
às fls. 159/162 do Habeas Corpus n. 2038318-23.2020.8.26.0000, em 05 de junho de 2019,
Vossa Excelência, enquanto integrante da 6a Turma do C. STJ, deferira liminar para
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, facultando a fixação de medidas
cautelares ao Juiz de Direito, que impôs, por sua vez, o monitoramento eletrônico.
Diante, todavia, da notícia de descumprimento da medida cautelar
imposta, dada a não localização da acusada e da constatação do rompimento da
tornozeleira eletrônica, em 13 de agosto de 2019, acabou por ser revogada a prisão
domiciliar e decretada, novamente, a prisão preventiva da paciente.
O feito foi sentenciado em 17 de janeiro de 2020, sendo que a ora
paciente restou condenada às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 700 dias-multa, no valor mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de apelar
em liberdade.
A Defesa interpôs, então, recurso de apelação e, atualmente, os
autos aguardam as contrarrazões do Ministério Público para a remessa a esta Instância para
julgamento.
Consigne-se que, apesar de a sentença ter efetivamente abordado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
questão de modo mais superficial, o Juízo de piso já analisara com maior vagar o
comportamento da ré, quando da nova decretação da custódia preventiva, por ter ela traído
a confiança nela depositada pelo Estado, ao evadir-se e destruir a tornozeleira eletrônica a
ela imposta.
Compulsando os autos, verifica-se que a sentenciada foi
presa preventivamente e, beneficiada com prisão domiciliar, descumpriu as
medidas alternativas à prisão preventiva, tendo retornado e permanecido no
cárcere ao longo de todo o restante a instrução criminal, não tendo havido,
até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado
o Juízo de primeiro grau a mantê-la custodiada.
Deve ser igualmente ponderado que, após o regular
processamento da ação penal, viu-se ainda a paciente condenada pela r.
sentença impugnada a descontar suas penas em regime inicial fechado.
Seria efetivamente um contrassenso que, neste momento, fosse-lhe
concedida a liberdade, sendo imperiosa a manutenção da r. decisão, como
medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
Acrescente-se, também, estar presente ao menos um
dos seguintes motivos autorizadores da prisão preventiva, dentre os
relacionados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública ou da ordem
econômica, ou asseguração da aplicação da lei penal.
Em tais situações, há de prevalecer sempre a
tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
Cabe ressaltar, outrossim, que a garantia da ordem
pública e a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal
persistem, atualmente, como motivos autorizadores da preservação da
custódia cautelar.
No que concerne à permanência da ora paciente na
prisão enquanto aguarda o julgamento de seu recurso, inexiste, pois,
qualquer ilegalidade. A medida não seria razoável, apenas se o sentenciado
tivesse respondido à instrução criminal em liberdade, sem que surgisse
qualquer alteração posterior da situação fática.
Observe-se que, com relação ao pleito de prisão
domiciliar, no caso em apreço, não se cogitou quanto à imperatividade da
determinação contida no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria
do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:

Habeas corpus coletivo
Admissibilidade
Doutrina
brasileira do habeas corpus Máxima efetividade do writ
Mães e gestantes presas Relações sociais massificadas e
burocratizadas
Grupos sociais vulneráveis
Acesso à
justiça
Facilitação
Emprego de remédios processuais
adequados Legitimidade ativa Aplicação analógica da lei
13.300/2016
Mulheres grávidas ou com crianças sob sua
guarda
Prisões preventivas cumpridas em condições
degradantes
Inadmissibilidade
Privação de cuidados
médicos pré- natal e pós-parto Falta de berçários e creches
ADPF 347 MC/DF Sistema prisional brasileiro Estado de
coisas inconstitucional
Cultura do encarceramento

Necessidade
de
superação

Detenções
cautelares
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 02
Mar. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
decretadas de forma abusiva e irrazoável Incapacidade do
Estado de assegurar direitos fundamentais às encarceradas
Objetivos
de
desenvolvimento
do
milênio
e
de
desenvolvimento sustentável da organização das nações
unidas Regras de Bangkok Estatuto da primeira infância
Aplicação à espécie Ordem concedida Extensão de ofício
I Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas,
cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios
processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir
lesões a direitos de grupos vulneráveis.
II

Conhecimento
do writ coletivo
homenageia
nossa
tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio
heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus.
III Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do
Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e
tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas
corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém
sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
IV Compreensão que se harmoniza também com o previsto no
art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se
encontram na mesma situação processual.
V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder
Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige
que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva
para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional
da razoável duração do processo e ao princípio universal da
efetividade da prestação jurisdicional.
VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio,
deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei
13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao
mandado de injunção coletivo.
VII Comprovação nos autos de existência de situação estrutural
em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o
vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze
anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão
preventiva em situação degradante, privadas de cuidados
médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e
creches para seus filhos.
VIII
“Cultura do encarceramento” que se evidencia pela
exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a
mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na
interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual
penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter
humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
IX Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela
incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos
relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão
em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”,
julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.
X
Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5
(melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da
Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde
reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito
formulado na impetração.
X
Incidência de amplo regramento internacional relativo a
Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo
as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a
utilização
de
alternativas
penais
ao
encarceramento,
principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão
condenatória transitada em julgado.
XI Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a
ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente
as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art.
227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade
absoluta à concretização dos direitos destes.
XII Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento
do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação
por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo
Penal.
XIII Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto
a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos
de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não
dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.
XIV Ordem concedida para determinar a substituição da prisão
preventiva
pela
domiciliar
-
sem
prejuízo
da
aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e
da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas
neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra
seus descendentes.
XV Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas
socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
observadas as restrições acima1.
Aludido acórdão teve grande impacto e deu margem a
muitos questionamentos, que ensejaram fosse, em 14 de março de 2018,
proferido despacho, por parte do ilustre Relator, Ministro Lewandowski, no
qual se esclareceu que
a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam
gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra,
não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos.
Esse decisum deve certamente ser observado, mas a
título de jurisprudência, eis que seu cumprimento obrigatório em casos
futuros seria possível apenas se a concessão tivesse ocorrido na forma de
salvo-conduto a toda e qualquer mulher que viesse a cometer crimes,
estando grávida ou possuindo filho com até 12 anos incompletos sob os
seus cuidados.
Mencionada
ponderação
é
feita
apenas
ad
argumentandum tantum, uma vez não ser concebível concessão de ordem
de habeas corpus preventivo a esse conjunto indeterminado de pessoas,
mesmo porque tal equivaleria a verdadeiro “bill de indenidade” às mulheres
em tais situações, para delinquirem sem correrem o risco de serem presas
preventivamente.
Não se desconhece, tampouco, a nova redação dos
arts. 318-A e 318-B, do CPP, dada pela Lei n. 13.769/2018, no sentido de
dever a “prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência” ser, enquanto regra,
substituída por prisão domiciliar, desde que ela “não tenha cometido crime
com violência ou grave ameaça a pessoa”, ou que não o tenha cometido
“contra seu filho ou dependente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038318-23.2020.8.26.0000 -Voto no
10
No caso em tela, entendeu-se, com efeito, estar-se
diante de situação gravíssima, que não permite o deferimento da ordem de
habeas corpus, eis que a imputação versa não apenas tráfico, mas de
associação para o tráfico de entorpecentes, concernente a sentenciada que
simplesmente não consegue ser encontrada e que se recusando a
permanecer monitorada com a tornozeleira eletrônica que lhe fora imposta
pelo Magistrado de piso, rompeu o seu lacre e se evadiu.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, pondera-se que a privação da liberdade não se
encontraria, no entender desde Desembargador, no caso ora vertente, em
evidente desconformidade com as hipóteses legais, razão pela qual não se
cuidaria de situação na qual a concessão da ordem seria “manifestamente
cabível”. Fica naturalmente ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do
mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ, sem prejuízo do
cumprimento das determinações do C. STJ em sede de julgamento do
Habeas Corpus 566076/SP.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator